Tribunal: TJSP
Processo: 2358247-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial. Pedido de expedição de ofício ao 17o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo para cancelamento das averbações no 17, 18 e 19 da matrícula no 7.439. Indeferimento. Insurgência. Desacolhimento. Sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade dos leilões, mas que não dispensa a formação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial. Pedido de expedição de ofício ao 17o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo para cancelamento das averbações no 17, 18 e 19 da matrícula no 7.439. Indeferimento. Insurgência. Desacolhimento. Sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade dos leilões, mas que não dispensa a formação do título hábil ao ingresso no registro. Necessidade de carta de sentença ou mandado judicial específico, conforme o art. 221, IV, da Lei no 6.015/73 e o Capítulo XIV, item 214, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do TJSP. Possibilidade de formação de carta de sentença notarial junto ao tabelião de notas, a pedido da parte interessada, para instrumentalizar a decisão. Ausência de ilegalidade na decisão agravada. Manutenção. RECURSO IMPROVIDO.